Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. CRIME DE DESACATO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESINTERESSE MANIFESTO DA DEFESA EM SUA REALIZAÇÃO. MEIO DE PROVA QUE MILITA EM FAVOR DA DEFESA. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 149 do Código de Processo Penal reza que “Quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.
2. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que, constatada a necessidade de exame pericial para averiguação da sanidade mental do acusado, o feito será remetido ao Juízo Criminal comum, em face da complexidade da causa, afastada a competência do Juizado Especial que se pauta pelos princípios da oralidade, celeridade, informalidade e economia processual.
3. Todavia, o exame médico-legal referido no artigo 149 do Código de Processo Penal é meio de prova em favor da Defesa. Portanto, se ela não concorda com a sua realização, o réu não é obrigado a produzi-la em observância ao direito da não autoincriminação, um dos corolários do sistema acusatório do processo penal brasileiro (precedentes do STF e STJ).
4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (suscitado).